Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRACRANIANA AUTORIZADA. USO DE KIT DE NEURONAVEGAÇÃO TRANS-OPERATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMINAR DEFERIDA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato firmado entre as partes submete-se às normas consumeristas, de modo que devem ser observados os princípios da boa-fé, da confiança e da vulnerabilidade na interpretação das cláusulas contratuais, assegurando, sempre que possível, os direitos do consumidor.
2. A recusa no tratamento de enfermidade de natureza grave, devidamente atestada por laudo médico é ilícita, porque fere os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 421 e 422, CC), além de restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde, inerentes à natureza do objeto do contrato.
3. A negativa de autorização para o fornecimento de equipamento necessário à realização de microcirurgia cerebral, considerada urgente, causa ansiedade, angústia e sofrimento imensurável apto a ensejar dano moral indenizável, nos termos do art. 475, do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.